Tribunal: TJES
Processo: 0002825-41.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002825-41.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HILTON PAGNAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Após compulsar os
autos,
se faz
presente a
materialidade

delitiva

através do
Laudo de lesões corporais (fl. 05)
,
Auto de apreensão (fl. 13),
B
oleti
m

U
nificado
n
º
4
4920550

(fls.
14
/
17
)
,
Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 18),
ao passo que os
indícios de autoria

restaram evidenciados
pelos termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante (fls. 08/09) e pela própria vítima (fl. 10).

3
.
Não obstante os doutos argumentos utilizados pelo causídico,
para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio para outro delito não doloso contra a vida, deve
r
estar
efetivamente demonstrada a
ausência
do
animus necandi
, não podendo haver dúvidas
quanto a
o dolo do agente,
não sendo esta,
a princípio,
a hipótese em julgamento.

4
.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se
a possibilidade de
desclassificação
.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0002825-41.2021.8.08.0014

RECORRENTE: HILTON PAGNAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
2825
-
41
.20
21
.8.08.00
14

RECORREN
TE
:
HILTON PAGNAN

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Hilton Pagan

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão

(fls.
141/143-verso
)
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em
suas
razões
lançadas às
fls.
1
83/186
,

a defesa
pugna pela reforma da decisão
,
almej
ando, em suma,
a
desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, porquanto há dúvidas acerca do dolo do apelante, bem como a
fixação de honorários ao defensor dativo.

Contra-argumentos apresentados às fls. 192/193-verso, pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à

fl
.

1
95
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
5298908
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta n
o
s autos que
no dia 07/05/2021, por volta das 10h58m, na Praça Municipal, no Centro de Colatina,
o
denunciado,
ora recorrente,
agindo com intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra a vítima
Luiz Marcio dos Santos
, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma concretizada.

N
arra a denúncia que:

“
(...) Segundo o apurado, na data acima mencionada o denunciado chegou à Praça Municipal, onde há um ponto de táxi, aparentemente alterado, andando de um lado para o outro, dizendo que havia sido roubado.

Por sua vez, o ofendido, que é taxista, estava sentado em um banco na referida praça.

Infere-se que o denunciado sentou em uma pequena escada próxima ao banco onde a vítima estava e, em seguida, sem motivos ou discussão prévia, se aproximou por trás do ofendido e colocou uma faca em seu pescoço.

Ressai dos autos que a vítima conseguiu reagir e segurou a faca com a mão esquerda. Ao que se apurou, na luta corporal para se defender do ataque, o ofendido sofreu lesões na mão esquerda e no rosto.

Extrai-se que, após ser contido por populares, ainda com a faca em mãos, o denunciado olhou para a vítima e disse ‘vem que vou te matar’.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida enquanto estava sentada e atacada por trás, sem prévia discussão.

Em solo policial, o denunciado alegou que foi humilhado pela vítima, todavia, não soube explicar em que constituiu tal humilhação. Ademais, negou que portava uma faca e afirmou que estava embriagad
o
na ocasião.”

Após compulsar os
autos,
se faz
presente a
materialidade

delitiva
através do
Laudo de lesões corporais (fl. 05)
,
Auto de apreensão (fl. 13),
B
oleti
m

U
nificado
n
º
4
4920550

(fls.
14
/
17
)
,
Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 18),
ao passo que os
indícios de autoria

restaram evidenciados
pelos termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante (fls. 08/09) e pela própria vítima (fl. 10).

Na espécie, o réu não compareceu à audiência e, portanto, não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada a sua revelia. Entretanto, em sede policial (fl. 09), afirmou que
“que foi humilhado pela vítima; Que perguntando em que constitui a humilhação, continuou dizendo que foi humilhado; Que nega que chegou com a faca para atacar o taxista; Que foi agredido e está com escoriações nas mãos; Que o taxista é bandido e mentiroso; Que o interrogado não possui faca e não sabe explicar sobre a faca utilizada no crime; Que o interrogado está embriagado; Que é morador de rua e não tem endereço fixo (...)”
.

Não obstante os doutos argumentos utilizados pelo causídico,
para que ocorra a desclassificação do crime de homicídio para outro delito não doloso contra a vida, deve
r
estar
efetivamente demonstrada a
ausência
do
animus necandi
, não podendo haver dúvidas
quanto a
o dolo do agente,
não sendo esta,
a princípio,
a hipótese em julgamento.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de
absolvição sumária e de desclassificação
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)